Tribunal: STF
Processo: AI 523308
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Salário-educação: Decreto-Lei nº 1.422/75 e Lei nº 9.424/96.
Incidência. Remuneração paga a autônomos, avulsos e administradores.
 Constitucionalidade. Agravo regimental não provido. Precedentes.
Agravo regimental improvido. É constitucional a contribuição
denominada salário-educação sobre a remuneração paga a autônomos,
avulsos e administradores